Tribunal: TJDFT
Processo: 0715720-71.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO DE ICMS. DEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. REFIS 2020. ADESÃO. PARCELAMENTO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022, CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos declaratórios opostos pelo apelante contra acórdão, o qual acolheu em parte os primeiros embargos de declaração, sem efeitos infringentes, e sem alterar o resultado do julgamento da apelação, a qual foi interposta contra sentença proferida em ação anulatória de débito de ICMS.
2. Em suas razões, o embargante alega existir contradição no acórdão entre o pedido de suspensão do feito diante do acordo entabulado entre as partes e o decisum.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A existência de contradição no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material.
5. Quanto ao ponto, o acórdão reconheceu a omissão quanto à alegação de omissão acerca do indeferimento da prova pericial: “o pedido da parte de produção de prova pericial, na verdade, deve ser formulado na fase de cumprimento ou liquidação de sentença, com bem salientou o magistrado a quo. O que somente poderá ocorrer, após o trânsito em julgado da última decisão de mérito do processo, caso o autor seja vencedor”.
6. A esse respeito, o acórdão embargado ressaltou de forma clara e precisa: “a produção de provas pretendida pela parte embargante não contribuirá para a solução do caso, já que tem como pressuposto as possíveis irregularidades do Fisco na realização do parcelamento administrativo”.
7. Na ocasião foi esclarecido: “o deferimento do pedido de produção de prova pericial, ensejaria o reconhecimento antecipado pelo juízo da possibilidade de revisão dos critérios adotados pelo REFIS, sendo que esta matéria é atinente ao mérito do processo”.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: artigos 278, 1.022 do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006.